Tribunal: TJMT
Processo: 1048683-65.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1048683-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ADEMIR PATRICIO DA COSTA - CPF: 032.207.661-70 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC 600/2017
.

AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
).
2-
A apresentação de ficha financeira, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor, pelo Município.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 201964930, na reclamação nº 1048683-65.2023.8.11.0001
,
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- renovações sucessivas; - direito ao FGTS

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

Nos termos do Ofício de nº 86/2017–CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024